Tribunal: TJES
Processo: 5007210-08.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007210-08.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCI FOZZA LIMA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CONTESTADA A AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO E ASSINATURA DA AUTORA. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. CONTRATO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO COBRADO EM AÇÃO DE COBRANÇA NÃO EXIBIDO. PROVA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA PARA AFERIR A VALIDADE DA ASSINATURA CONTIDA NO TA 37.197378-0. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Instituição Financeira não apresentou nenhum documento atinente à dívida contestada, que ampara a ação de cobrança nº 5002363-60.2022.8.08.0047, sendo forçoso reconhecer a inexistência do referido débito (art. 400, I, CPC).

2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura atribuída à autora no contrato de empréstimo consignado é da parte ré, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ.

3. Parecer técnico unilateral sem o crivo do contraditório que não supre a necessidade da prova técnica a ser elaborada por perito de confiança do juízo, sobretudo quando o banco realiza comparativo de assinaturas de forma equivocada, examinando assinatura contida em documento não impugnado pela parte requerente.

4. Considerando que a Financeira apelada não se desincumbiu do dever de demonstrar a autenticidade de nenhuma das dívidas contestadas, deve-se julgar a procedência do pleito autoral, declarando a inexistência dos débitos contestados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCI FOZZA LIMA
contra sentença juntada ao evento 7552162 que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada em face da
Dacasa Financeira SA
, julgou improcedente o pleito autoral.

Sustenta a parte autora em suas razões, em síntese: 1) que fixados os pontos controvertidos, o juízo a quo determinou ficar a cargo da parte requerida o ônus da prova com relação ao ponto controvertido do item “i” (se houve falha na prestação do serviço pela parte requerida, no tocante a não assinatura do contrato pela requerente), nos termos do artigo 14 do CDC; 2) mesmo não sendo a incumbência da parte autora de provar a irregularidade da fraudulenta contratação, esta pugnou para que, a teor do que consigna o art. 370, CPC, no que concerne à produção da prova de ofício pelo r. juízo, fosse apreciada pelo juízo a necessidade e eventual determinação de ofício do exame grafotécnico, caso entendesse necessário para o deslinde da causa; 3) Ouvida em audiência a requerente, esta disse que foi no estabelecimento da requerida e lá apresentou documentos, não assinou nada e não concretizou o empréstimo e não recebeu qualquer dinheiro, tendo em vista as altas taxas e que optou por contrair empréstimo consignado no BMG, com taxas limitadas, muito mais baixas; 4) não há como afirmar a validade da assinatura da apelante sem o trivial exame grafotécnico; 5) As contratações por meio de captura de imagem do mutuário, recentemente inauguradas, são palcos de inúmeras demandas judiciais. Mas que, efetivamente, não se aplica ao caso, eis que a pseudocontratação se deu de maneira presencial e com assinatura.

Contrarrazões pugnando pela concessão da gratuidade de justiça à requerida, e manutenção da sentença de improcedência do pleito autoral.

Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame de seu mérito recursal.

A ação versa sobre a inexistência de instrumentos de contratos que ensejaram demandas judiciais de cobrança e execução, cujas contratações foram negadas pela consumidora, que aponta a falsidade da assinatura aposta no único documento exibido nos autos.

Narra a apelante, Luci, atualmente com 76 anos de idade, que para sua surpresa recebeu a citação nas ações judiciais de nº 5002363-60.2022.8.08.0047 (Ação de Cobrança) e nº 5003007- 03.2022.8.08.0047 (Execução de Título Extrajudicial), para compor o polo passivo dessas demandas. Todavia, afirma de forma categórica nunca ter assinado documento ou contrato da Dacasa, sequer sabendo do que se tratam.

Assim, requereu a perícia grafotécnica dos referidos instrumentos para constatar a falsidade das assinaturas; a suspensão das referidas demandas; e a declaração de inexistência dos débitos da Autora para com a empresa Ré.

A Instituição Financeira apresentou contestação informando que realizou consulta através do cadastro da parte autora, constatando a existência do seguinte produto: “Empréstimo Pessoal (CP) – 37.197378-0”. Esclareceu que o referido empréstimo foi aprovado na Dacasa Financeira Filial nº 8, através do contrato 37.197378-0, no valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 18 (dezoito) parcelas de R$ 791,29 (setecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

Com a defesa, exibiu o Termo de Adesão supostamente assinado pela apelante, print de tela demonstrando pagamento de 1 (uma) única prestação contratual e parecer unilateralmente confeccionado (id 7552026), com exame da grafia das assinaturas da apelante e conclusão de inexistência de fraude.

Posteriormente, o juízo de 1ª instância, fixou os pontos controvertidos na decisão juntada ao evento 7552136, e estabeleceu ficar a cargo da parte requerida o ônus da prova com relação à existência (ou não) de falha na prestação do serviço, ou seja, autenticidade da assinatura dos contratos.

Intimadas as partes para especificarem as provas que gostariam de produzir, a Dacasa requereu o julgamento antecipado da lide, entendendo que as provas documentais seriam suficientes a demonstrar a inexistência de sua falha. Já a parte autora e apelante manifestou-se afirmando que, mesmo não sendo de sua incumbência a prova a irregularidade da assinatura e contratação, pugnou para que, a teor do que consigna o art. 370, CPC, houvesse produção da prova de ofício pelo r. juízo, acaso constatada a necessidade de eventual exame grafotécnico para o deslinde da causa.

Em seguida, o a autora foi ouvida mediante seu depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento, confirmando, após ter sido exibido o Termo de Adesão constante dos autos, que não assinou nenhum documento na Dacasa. Informou que foi à agência da Dacasa, entregou seu documento de identificação e questionou sobre os juros do empréstimo, mas ao ter ciência das taxas de juros aplicadas, preferiu deixar o local sem efetuar nenhuma transação, para realizar empréstimo no Banco BMG, com juros mais baixos.

Mesmo diante de todo o contexto fático e probatório exposto, o julgador a quo, na r. sentença, julgou antecipadamente a lide e improcedente o pedido inaugural por entender que foi comprovada a origem lícita da dívida de empréstimo.

Respeitado o entendimento do Juízo a quo, contudo, cabe reconhecer a necessidade de reforma do édito, uma vez que os elementos de prova documental que instruem estes autos são
insuficientes
para atestar a autenticidade da assinatura contestada, observando-se que o parecer técnico exibido na contestação (evento 7552026) foi elaborado unilateralmente, sem o crivo do contraditório, sem assinatura e qualificação do parecerista, e no que é mais grave,
traçando comparativo com a assinatura da apelante em outro contrato por ela não contestado.

Mas antes de examinar a assinatura contida no Termo de Adesão exibido, cabe ressaltar que a autora impugna em sua inicial
DOIS contratos
que afirma desconhecer
, referentes a
duas demandas judiciais
mencionadas supra
, nas quais compõe o polo passivo, mas a ré somente juntou um único contrato, aduzindo não ter encontrado em seus cadastros o outro produto, e na sentença não há menção ao débito impugnado, havendo julgamento
citra petita
, o qual pode ser reconhecido de ofício.

Mediante a ação de cobrança nº 5002363-60.2022.8.08.0047, já sentenciada e cuja apelação foi distribuída sob a minha relatoria, a Dacasa está cobrando a ora apelante por
dívida de cartão de crédito
nº 8534.17XX.XXXX.X725
, desde 2015, e cuja última fatura possui um débito no importe de R$ 4.613,84 (quatro mil, seiscentos e treze reais e oitenta e quatro centavos), o qual atualizado passou ao montante de R$ 6.319,42. Esta é a contratação decorrente da ação de cobrança questionada na exordial.

Como a Instituição Financeira não apresentou nesta demanda os documentos atinentes a essa dívida, para fins de serem examinados, não informando absolutamente NADA sobre tal contratação que não foi localizada pelo banco em seu cadastro,
forçoso
reconhecer
a sua revelia neste ponto e
a nulidade d
o referido débito
,
aplicando-se o art. 400,
I,
CPC
1
.

Em relação ao outro débito questionado, aquele executado através da execução de título extrajudicial mencionada na exordial, a Dacasa apresentou termo de adesão assinado (
Termo de Adesão nº 37.1977378-0
)
, sendo de sua incumbência demonstrar a validade da assinatura contestada, conforme decisão de saneamento do processo.

Ressalto ainda que, sendo nítida a relação de consumo e por força do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações autorais – de que nunca contratou empréstimo consignado junto ao banco apelante - e ante a sua hipossuficiência técnica, foi corretamente invertido o ônus da prova na decisão de saneamento.

A parte autora impugnou a contratação e a assinatura contida no único termo apresentado pelo Banco e não houve requerimento da Instituição Financeira pela produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia à luz da Tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1061
pelo colendo STJ:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Portanto, competiria à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação, o que exige, em regra, a realização de perícia grafotécnica.

Embora o juízo a quo tenha concluído que o termo de adesão, aliado ao documento de identidade, e registro fotográfico da autora conferem segurança e legitimidade à contratação, tais documentos, por si só, não validam a contratação cuja assinatura foi contestada pela autora.

Por sinal, o Magistrado de piso confunde o depoimento pessoal da autora ao registrar na sentença que esta teria afirmado que esqueceu na agência o seu documento de identidade. Em seu depoimento pessoal, a autora, de 76 anos de idade, pouca instrução e vulnerabilidade acentuada, afirma de forma categórica que se dirigiu a uma agência Dacasa, mas não assinou nada porque achou que a Financeira praticava juros altos. Entregou seu documento de identidade ao atendente, mas posteriormente, pegou de volta o documento no balcão, e saiu da agência, segura de que iria contratar o empréstimo junto ao Banco BMG, cujos juros eram mais baixos.

Como a autora confirma que foi à agência, mas não assinou nenhum documento, a fotografia da autora na agência, exibida pela ré, não tem o condão de comprovar a contratação, apenas que esteve na agência.

Reitera-se que, o parecer exibido na contestação e elaborado unilateralmente, sem o crivo do contraditório, não é suficiente a demonstrar a autenticidade da assinatura contida no termo adesão, e nesse sentido, cito:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDO. 1. Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2.
Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por profissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia
. 3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. 4. Conforme o enunciado no 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Precedentes. 5. Registre-se que a abertura de conta-corrente mediante fraude constitui fato lesivo que se situa dentro do objeto empresarial, materializando o denominado fortuito interno, inclusive, que é absorvido pela teoria do risco do empreendimento. 6. Configurados os danos de ordem moral na hipótese de contratação não reconhecida ou mediante fraude, em que há descontos incidentes sobre os proventos do consumidor, estando o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em consonância e proporcional à conduta e às circunstâncias fáticas delineadas nos autos. 7. Recursos desprovidos. (TJES. Apelação 5031883-37.2022.8.08.0024 . Relatora. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Data: 30.04.2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Julgamento antecipado da lide. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Necessidade de dilação probatória para a mais segura solução da lide, com esclarecimentos de ordem técnica. O ônus de provar a autenticidade da assinatura atribuída à autora no contrato de empréstimo consignado é da parte ré, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil.
Parecer técnico unilateral sem o crivo do contraditório que não supre a necessidade da prova técnica a ser elaborada por perito de confiança do juízo, sobretudo quando a assinatura é impugnada
. Sentença anulada. - RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000381-11.2021.8.26.0210; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 21/07/2021)

Não bastasse, como já antecipei, o referido parecer traça comparativo entre as assinaturas da autora (colhidas do instrumento de procuração, declaração de hipossuficiência e RG) com o que chamou de “peça questionada”, indicando o “
T.A nº
36.248778-0”
.

Contudo, a peça questionada é diversa daquela na qual realizado o comparativo (o Termo de Adesão impugnado é o de nº
37.197378-0
)
, conforme se observa do Termo de Adesão juntado pela própria autora ao evento 7552011, e como confirmado pela Dacasa em sua defesa e ao evento 7552027. Confirmo, inclusive, que o T.A nº 37.197378-0 é o título que ampara a execução de título extrajudicial nº 5003007-03, mencionada na exordial, ao que se infere daqueles autos eletrônicos.

Portanto, o parecer técnico juntado pela Dacasa deve ser
desconsiderado
na hipótese.

Ademais, controvertida a questão atinente à autenticidade da assinatura que consta do contrato, a tornar necessária a produção de prova pericial para a segura elucidação do fato e, como é cediço, o ônus de tal prova incumbia à parte que produziu o documento, por força do artigo 429, II, do Código de Processo Civil.

Inclusive, a parte autora e ora apelante protestou pela produção da prova grafotécnica em sua inicial, e posteriormente, ao ser intimada, reiterou que, acaso o juízo entendesse que as provas apresentadas pela Financeira poderiam levantar dúvidas sobre a inautenticidade declarada, como o ônus da validade da assinatura é da requerida, poderia, de ofício, na forma do art. 370 do CPC, determinar a realização da prova grafotécnica, no que lhe assiste razão.

Não obstante os vícios verificados no édito e apontados supra, tenho que a procedência do pleito autoral é possível de ser declarada à luz do conjunto probatório, haja vista que nitidamente a Financeira apelada não se desincumbiu do dever de demonstrar a autenticidade de nenhuma das dívidas contestadas, as quais devem, portanto, ser declaradas inexistentes.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, e reformando integralmente a sentença, julgou
procedente
o pedido autoral, declarando a inexistência dos débitos da autora discutidos na Ação de Cobrança nº 5002363-60.2022.8.08.0047 (Cartão de Crédito 8534170073724725) e na Execução de Título Extrajudicial nº 5003007- 03.2022.8.08.0047 (T.A nº 37.197378-0).

Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente decisão colegiada para os autos de nº 5002363-60.2022.8.08.0047 e nº 5003007-03.2022.8.08.0047.

Mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça à Instituição Financeira, e inverto os ônus da sucumbência, condenando a apelada a arcar com as custas e honorários de sucumbência, no valor de 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma dos critérios previstos no §2º do art. 85, CPC.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por ilegítima.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.